Tribunal: TJMT
Processo: 1013000-93.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1013000-93.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), JOSE ANTONIO MARTINS - CPF: 983.068.206-49 (ADVOGADO), MARIA ROSA MENDES DOS SANTOS - CPF: 946.126.091-15 (RECORRIDO), LAISY GABRIELA VIEIRA STEFFLER - CPF: 053.607.291-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TELEMARKETING. AUSÊNCIA DE PROVA DO CADASTRO NO SITEMA “NÃO ME PERTUBE”. AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À QUANTIDADE E FREQUÊMCIA DE LIGAÇÕES ATRIBUÍVEIS A RÉ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

I. CASO EM EXAME

2.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00, em razão de supostas ligações excessivas de telemarketing, mesmo após manifestação de desinteresse e alegado cadastramento da linha da autora no sistema “Não Perturbe”. A sentença foi reformada para julgar improcedente o pedido inicial.

3.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se as ligações recebidas caracterizam abuso ou conduta ilícita por parte da empresa de telemarketing; (ii) estabelecer se há comprovação de violação a direito da personalidade capaz de ensejar dano moral indenizável.

4.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A simples realização de chamadas de telemarketing, mesmo diante de negativa do consumidor, não configura, por si só, ato ilícito passível de indenização por dano moral, quando ausente comprovação de volume excessivo, conteúdo ofensivo ou persistência abusiva.

4.

Os elementos juntados aos autos, como áudios e capturas de tela, demonstram insistência nas ofertas, mas não comprovam perseguição sistemática, constrangimento ou abalo relevante à esfera íntima da autora.

5.

Não há comprovação do alegado cadastro da linha telefônica da autora no sistema “Não Perturbe”, tampouco de tentativa de solução administrativa, como protocolo de reclamação ou busca de auxílio junto ao PROCON.

6.

A ausência de demonstração de violação a direitos da personalidade descaracteriza o dano moral, sendo o incômodo descrito enquadrado como mero aborrecimento cotidiano, insuscetível de reparação civil.

7.

Precedentes da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso reconhecem que, em casos semelhantes, a ausência de prova robusta e de comportamento reiteradamente abusivo afasta a configuração de dano moral.

5.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1013000-93.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente:

Telefônica Brasil S/A

Recorrido:

Maria Rosa Mendes dos Santos

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 a 14/08/2025 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isso, opino pela
PARCIAL

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, o que faço na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para
CONDENAR
a ré ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais. Sobre o valor da compensação por dano moral incidem: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE, na forma do art. 389, parágrafo único, do Código Civil, a partir da publicação desta sentença e (b) juros de mora à taxa Selic, com a dedução do índice de atualização monetária acima aplicado, consoante o art. 406, § 1o, do Código Civil, a partir da citação.

Deixo de condenar ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal no 9.099/95).
”

A autora alega receber ligações excessivas de telemarketing, mesmo após ter manifestado desinteresse e, segundo afirma, cadastrado sua linha no sistema “Não Perturbe”. Juntou histórico de ligações, capturas de tela e áudios para demonstrar o incômodo e a insistência da ré.

A ré, em contestação, negou conduta abusiva, afirmou que as chamadas realizadas partiram exclusivamente de seu número oficial de telemarketing (0303 015 1515), que a autora recebeu ligações de terceiros, e sustentou ausência de prova do cadastro no “Não Perturbe” e de pedido de bloqueio nos canais administrativos.

Pois bem. Em análise das provas apresentadas, e
ntendo que a parte não foi submetida a qualquer situação constrangedora ou vexatória em razão do recebimento de ligações, não sendo tal situação suficiente, por si só, a ensejar reconhecimento de dano moral a ser indenizado.

O material acostado não comprova, com segurança, que as chamadas atribuíveis à recorrente tenham ocorrido em volume e frequência capazes de configurar perturbação relevante ao sossego, tampouco que alcancem a proporção de “
mais de 15 por dia
” ou “
cerca de 100 por semana
” narrada na inicial. Os áudios demonstram que houve oferta insistente de serviços mesmo diante de negativa, mas não se extraem deles elementos para caracterizar perseguição sistemática ou abuso reiterado que ultrapasse o campo dos meros dissabores.

No caso, a autora sustenta que, para cessar as ligações, cadastrou seu número no sistema “Não Perturbe”, sem qualquer ressalva. Todavia, não apresentou comprovante de registro, número de protocolo, mensagem eletrônica de confirmação ou outro documento idôneo que permita verificar a efetivação do cadastro.

Aliás,
ausente à prova de que o consumidor buscou solucionar o problema administrativamente, tendo em vista que não citou qualquer número de protocolo, bem como não procurou o PROCON para resolver a contenda, a simples cobrança ou oferecimento de serviços, por meio de ligação telefônica e envio de mensagens, não é suficiente para gerar direito a reparação por dano moral, por caracterizar mero aborrecimento.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, impende ser indenizada e, no caso, pelos próprios relatos da inicial, não se verifica a existência de violação a direito da personalidade que enseje a responsabilização por dano moral, o que não ocorre na espécie.

Nesse sentido, cito precedentes da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – EMPRESA DE COBRANÇA –
INSURGÊNCIA QUANTO AO SUPOSTO EXCESSO DE LIGAÇÕES – ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS EM NOME DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS DE PARSISTÊNCIA NAS LIGAÇÕES - AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS – SENTENÇA REFORMADA
– DECISÃO MONOCRÁTICA - SÚMULA No 02 DA TURMA RECURSAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (N.U 1013561-46.2023.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/03/2024, Publicado no DJE
08/03/2024
)”.

RECURSO CÍVEL INOMINADO – CONSUMIDOR –
COBRANÇA INDEVIDA – INUMERAS LIGAÇÕES DIRECIONADAS A COBRANÇA DE TERCEIRO
– DANO MORAL – INOCORRÊNCIA –
MERO ABORRECIMENTO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A mera cobrança via telefone de parcela indevida do consumidor não é suficiente para ensejar indenização por dano moral.

Transtornos e contratempos que o homem sofre no seu cotidiano, normais na vida de qualquer um, não são suscetíveis de reparação civil.

(N.U 1030411-28.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 16/09/2021, Publicado no DJE
17/09/2021
).

RECURSO CÍVEL INOMINADO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MENSAGENS DE TEXTO
. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. MERA PUBLICIDADE. POSSIBILIDADE DE BLOQUEIO PELO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE OFENSA A PERSONALIDADE
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido ELIVALDO RIBEIRO MATIAS postula a condenação da Recorrente em danos morais, em razão de ter recebido em seu aparelho celular mais de 117 mensagens de texto, no mês de março de 2019, em diversos horários, inclusive, da madrugada e finais de semana.

2. É inegável que o Recorrido tenha recebido diversas mensagens de texto de publicidade e ofertas da empresa Recorrente, contudo, não há qualquer irregularidade praticada pela empresa.

3. Ademais, sabe-se que existem aplicativos e formas de bloquear o recebimento de referidas mensagens de texto, inclusive, ligações.

4. Destaca-se das provas dos autos que as mensagens não possuem cunho cobrança ou qualquer outro meio de emprego de situação

5. Nesse sentido, verifico que a situação vivenciada pelo Recorrido não ultrapassa os limites do mero aborrecimento, isso porque a parte Recorrida sequer comprova a ocorrência de prejuízo a sua honra subjetiva.

6. E como cediço, somente se configura hipótese ensejadora de danos morais a exposição da consumidora a situação humilhante, angústia e transtornos exacerbados ou quando há ofensa à honra, à imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5.o V e X da CRFB/88.

7. Sentença reformada.

8. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1000549-03.2020.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE
05/03/2021
).

Não havendo comprovação de situação concreta violadora de atributos da personalidade, nem mesmo sendo comprovada qualquer reclamação administrativa, inexiste da moral a ser indenizado, se tratando de mero aborrecimento da vida civil, de modo que a improcedência se impõe.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento
, e julgo improcedente o pedido inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025